Tribunal: TJMT
Processo: 1004146-10.2021.8.11.0015
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. CONDENAÇÃO. INCONFORMISMO DEFENSIVO. 1. PRELIMINAR. NULIDADE DESTE PROCESSO PORQUE A BUSCA PESSOAL FOI IRREGULAR E AS PROVAS FORAM OBTIDAS EM VIOLAÇÃO AO DOMICÍLIO DO APELANTE. INOCORRÊNCIA. EXISTÊNCIA DE FUNDADAS SUSPEITAS E FUNDADAS RAZÕES. CRIME PERMANENTE. EXCEÇÃO CONSTITUCIONAL À GARANTIA DA INVIOLABILIDADE DO DOMICÍLIO. REJEIÇÃO. 2. MÉRITO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO DO APELANTE DO CRIME DE RECEPTAÇÃO. ALEGADO DESCONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA DOS OBJETOS. INOCORRÊNCIA. APELANTE EM ESTADO DE FLAGRANTE DELITO. VERSÃO INVEROSSÍMIL APRESENTADA. DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA QUANTO À POSSE LEGÍTIMA DOS BENS DO CRIME DE ROUBO ANTERIOR. ADMISSÃO DE QUE TINHA CONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA DOS COISAS. 3. PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, RECURSO DESPROVIDO.
1. Evidenciado que a busca pessoal foi realizada com base em justa causa consistente em fundadas suspeitas de ocorrência de uma conduta ilícita, inexiste nulidade nas aludidas provas a ser reconhecida por esta Corte de Justiça, na medida em que as circunstâncias descritas nestes autos revelam a legitimidade da conduta dos agentes públicos, que agiram com base nas determinantes contidas no art. 244 do Código de Processo Penal.
2. No crime de receptação, a posse injustificada da coisa objeto de outro delito, por si só, faz presumir a autoria, incumbindo ao agente comprovar, indene de dúvidas, as eventuais alegações de que a adquiriu ou a detém legitimamente ou, ao menos, que efetivamente desconhecia sua procedência ilícita ou, ainda, que agiu culposamente, pois o ônus da prova é de quem alega, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal, sobretudo quando se apresenta versão defensiva inverossímil diante das circunstâncias que norteiam o caso, não sendo demais registrar que a adoção de tal sistemática não importa em indevida inversão, mas, em correta distribuição do referido encargo probatório.
3. Preliminar rejeitada. E, no mérito, recurso desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004146-10.2021.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ANDERSON PEREIRA MACHADO - CPF: 050.619.901-02 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ALLANA LAYANNE DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 023.328.731-04 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
.
RECEPTAÇÃO
.
CONDENAÇÃO
.
INCONFORMISMO DEFENSIVO
.
1.
PRELIMINAR
.
NULIDADE

DESTE
PROCESSO PORQUE
A BUSCA PESSOAL FOI IRREGULAR E
AS PROVAS FORAM OBTIDAS EM VIOLAÇÃO AO DOMICÍLIO D
O
APELANTE
.

INOCORRÊNCIA. EXISTÊNCIA DE FUNDADAS
SUSPEITAS E FUNDADAS
RAZÕES. CRIME PERMANENTE. EXCEÇÃO CONSTITUCIONAL À GARANTIA DA INVIOLABILIDADE DO DOMICÍLIO.

REJEI
ÇÃO
.
2.

MÉRITO
.
PLEITO DE ABSOLVIÇÃO
D
O
APELANTE

DO
CRIME DE RECEPTAÇÃO
.
ALEGADO DESCONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA DO
S
OBJETO
S.
INOCORRÊNCIA
.
APELANTE EM ESTADO DE FLAGRANTE DELITO
.

VERSÃO INVEROSSÍMIL APRESENTADA
.
DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA QUANTO À POSSE LEGÍTIMA
DOS

BENS
DO CRIME DE
ROUBO

ANTERIOR
.

ADMISSÃO DE QUE T
INHA CONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA DO
S

COISAS
.

3.

PRELIMINAR REJEITADA E
, NO MÉRITO, RECURSO

DES
PROVIDO.

1.
Evidenciado que a busca pessoal foi realizada com base em justa causa consistente em fundadas
suspeitas
de ocorrência de uma conduta ilícita, inexiste nulidade nas aludidas provas a ser reconhecida por esta Corte de Justiça, na medida em que as circunstâncias descritas nestes autos revelam a legitimidade da conduta dos agentes públicos, que agiram com base nas determinantes contidas no art. 244 do Código de Processo Penal.

2. No crime de receptação, a posse injustificada da coisa objeto de outro delito, por si só, faz presumir a autoria, incumbindo ao agente comprovar, indene de dúvidas, as eventuais alegações de que a adquiriu ou a detém legitimamente ou, ao menos, que efetivamente desconhecia sua procedência ilícita ou, ainda, que agiu culposamente, pois o ônus da prova é de quem alega, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal, sobretudo quando se apresenta versão defensiva inverossímil diante das circunstâncias que norteiam o caso, não sendo demais registrar que a adoção de tal sistemática não importa em indevida inversão, mas, em correta distribuição do referido encargo probatório.

3.

Preliminar rejeitada.
E, n
o mérito, recurso
des
provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Anderson Pereira Machado

objetivando a reforma da sentença prolatada pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de
Sinop
/MT, nos autos da Ação Penal n.
1004146-10.2021.8.11.0015
, condenando-
o
pela prática do crime de receptação dolosa, tipificado no art. 180, caput, do Código Penal, à pena de
1 (um) ano
,

10
(d
ez
) meses
e 6 (seis) dias
de reclusão
, em regime inicial
semi
aberto, e 1
5
(
qu
in
ze
) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos
.

O
apelante, nas razões que se encontram no ID
1
77763937
, postula
, preliminarmente
,

o reconhecimento de
nulidade das provas obtidas por meio ilícito
.

E
, no mérito,
a sua absolvição
, sob a alegação de
ausência de dolo, consistente no desconhecimento da origem ilícita dos
objetos
.

O Ministério Público, nas contrarrazões encontradiças no ID 1
77763939
, pugn
a
pelo desprovimento deste recurso. E, nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer constante no ID 1
82690171
,
adota
a mesma linha intelectiva.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR

Nulidade da prova obtida em suposta
ilegalidade de
revista
pessoal e
violação de domicílio

O apelante busca a nulidade do presente processo e
sua
absolvição, com base na tese de que as provas colhidas por meio
das buscas

pessoa
l
e domiciliar
são nulas, porquanto os policiais militares
fizeram
as diligências sem mandado judicial,
sem
fundadas
suspeitas e sem fundadas razões,
ou a autorização
do morador
.

Como se sabe, a

busca
pessoal depende, para sua validade e regularidade, da existência de
fundada suspeita
que sinalize a possibilidade de mitigação do direito fundamental à inviolabilidade
da
pessoa. Isto é, somente quando o contexto fático anterior à
busca
permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime é que se mostra possível sacrificar o direito em questão.

De fato, a mera alegação genérica de fundada suspeita não é suficiente para que a
busca
pessoal seja lícita, exigindo-se também justa causa baseada em juízo de probabilidade,
aferida
de modo objetivo e devidamente justificada.
Aliás, e
sse é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça que, conforme precedentes invocados pela defesa, considera ilegal a
busca
pessoal, realizada sem mandado judicial, motivada apenas pela impressão subjetiva da polícia sobre atitude suspeita do indivíduo, sem a indicação de dado concreto sobre a existência de justa causa para autorizar a medida invasiva.

No entanto, no caso destes autos, o policial militar,
Júlio Cezar Adams
, ouvido em juízo
,
afirmou que
tiveram informações de que determinado terreno baldio estava servindo de depósito para objetos subtraídos na cidade,
tendo sido
deslocad
a
uma equipe para averiguar a notícia, quando se depararam com o apelante saindo do mencionad
o
imóvel
, de posse de um objeto, oportunidade em que o abordaram e puderam constatar que o
bem
se tratava de um
notebook
, objeto de roubo, pertencente à vítima
Allana

Layanne
de Oliveira Silva Rocha.

Esclareceu
,
ainda,
a referida testemunha,
que a residência do apelante ficava a cerca de 50m dali
, para
onde
se dirigiram no intuito de averiguar a existência de outros objetos furtados/roubados
,
tendo sido

localizados
:
uma moto, um simulacro de arma de fogo, substância entorpecente e outros
diversos
objetos
, conforme se infere do termo de apreensão
que está
no
ID 17
7763
041
.

Logo, das narrativas do policial militar, verifica-se, de maneira inequívoca, não ter ocorrido qualquer ilicitude na
s

buscas

pessoa e
domic
iliar
,
uma
vez que
baseadas
em dados concretos que permitiram formar um juízo de probabilidade acerca da posse de objeto
s
ilícito
s
por parte
de Anderson
. Assim, tratando-se de crimes de natureza permanente, como é o
caso da receptação
,
a prática dos referidos atos invasivos
é legítima
posto que
ampara
dos
em fundadas
suspeitas
e fundadas razões
, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto.

Sendo assim, e
mbora
o apelante sustente que a
s

busca
s
pessoa
l

e
domiciliar

se de
ram
de forma ilegal e, consequentemente, todas as demais provas decorrentes também seriam ilegais, a verdade é que restou demonstrado que os policiais militares somente
o
abordaram por
que
ele
estava saindo de um
terreno
baldio noticiado como sendo um esconderijo de objetos furtados/roubados
.

E
, além disso,
Anderson
estava de posse do
notebook
roubado da vítima
Alanna

Layanne
, o que caracteriza a
s
fundada
s
suspeita
s
e fundadas razões
que autoriza
m
a
prática
das

aludidas buscas.

Destarte
, não se tratou de mera intuição dos agentes públicos, mas de evidente justa causa consistente e
m fundadas
suspeitas e fundadas
razões decorrentes do cometimento de crime anterior

e, portanto,
em situação legítima de flagrante delito. Daí por que,
deve ser
salienta
do

que as circunstâncias descritas nestes autos revelam a legitimidade da conduta dos policiais militares, uma vez que foi executada com base nas determinantes contidas no art. 244 do Código de Processo Penal, assim redigido:

Art. 244. A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar.

Aliás, o
Supremo Tribunal Federal
, em relação ao tema, deixou assentado:

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. PACIENTE CONDENADO PELO CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. BUSCA VEICULAR REALIZADA PELA POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL (PRF). PRESENÇA DE JUSTA CAUSA PARA O ATO. LEGALIDADE DA DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE A JUSTIFICAR A ATUAÇÃO DESTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I –
É de considerar-se legítima a atuação dos policiais rodoviários que executaram a prisão em flagrante do acusado, especialmente porque os referidos agentes públicos agiram depois de perceberem que ele apresentava nervosismo incomum diante da abordagem de rotina realizada por agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF
)
. II – Essa circunstância é elemento mínimo a caracterizar fundadas razões (justa causa) para os policiais fazerem uma revista mais minuciosa e aparelhada no caminhão, momento em que lograram encontrar quase 360kg de cocaína. De resto, a vistoria realizada pelos agentes decorre da própria função de patrulhamento e policiamento ostensivo atribuídos à PRF, não havendo falar-se, portanto, em conduta desprovida de previsão legal e em desacordo com a Constituição de 1988.
III – Considerando que o art. 240, do Código de Processo Penal, abarca tanto a busca domiciliar quanto a busca pessoal, nele elencando as hipóteses de sua incidência, é possível aplicar-se, na espécie, o mesmo entendimento sedimentado pelo Plenário deste Supremo Tribunal Federal no RE 603.616/RO, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, julgado sob a sistemática da Repercussão Geral (Tema 280). Precedentes. IV – A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal também é firme no sentido de que “[o] magistrado não está obrigado a aplicar a causa de diminuição prevista no § 4° do art. 33 da Lei 11.343/06 em seu patamar máximo quando presentes os requisitos para a concessão de tal benefício, tendo plena autonomia para aplicar a redução no quantum reputado adequado de acordo com as peculiaridades do caso concreto”. (HC 99.440/SP, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma,
DJe
de 16/5/2011). V – A dosimetria da pena realizada pelo Tribunal Regional Federal 3a Região - TRF3 não viola o que foi decidido no ARE 666.334/RG, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, no qual
esta
Suprema Corte passou a considerar bis in idem a utilização da quantidade de droga “tanto na primeira fase de fixação da pena, como circunstância judicial desfavorável, quanto na terceira, para modular a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei 11.343/2006” (Tema 712 da Repercussão Geral). VI – Ausência de ilegalidade flagrante ou teratologia que justifique a atuação deste Supremo Tribunal Federal, especialmente porque o quantum de pena fixado pela Corte de segunda instância encontra-se proporcional ao caso em apreço. Precedentes. VII – Agravo regimental a que se nega provimento.
(HC 231111
AgR
, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, julgado em 09-10-2023, PROCESSO ELETRÔNICO
DJe
-s/n DIVULG
11.10.2023 PUBLIC
16.10.2023)
Destacamos

Por sua vez, o
Superior Tribunal de Justiça, em relação à matéria, segue o entendimento da Suprema Corte, consoante se infere do julgado abaixo resumido:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO. NULIDADE. BUSCA PESSOAL. INOCORRÊNCIA. FUNDADAS RAZÕES. PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. RÉU REINCIDENTE E PORTADOR DE MAUS ANTECEDENTES. CONSTRANGIMNTO ILEGAL NÃO VERFICADO. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1
.
Não se vislumbra qualquer ilegalidade na atuação dos policiais, amparados que estão pelo Código de Processo Penal para abordar quem quer que esteja atuando de modo suspeito ou furtivo
, não havendo razão para manietar a atividade policial sem indícios de que a abordagem ocorreu por perseguição pessoal ou preconceito de raça ou classe social, motivos que, obviamente, conduziriam à nulidade da busca pessoal, o que não se verificou no caso.

2. Nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.

3. No caso, a custódia cautelar está suficientemente fundamentada na garantia da ordem pública e no risco de reiteração delitiva, pois, embora a quantidade de entorpecentes não seja elevada - 5 porções de maconha (6,6g) -, o paciente, além de não possui residência no distrito da culpa e não ter comprovado ocupação lícita, é reincidente e ostenta maus antecedentes.

4. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que "a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade" (RHC 107.238/GO, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA,
DJe
12/ 3/2019).

5 .
Agravo regimental não provido.

(
AgRg
no HC n. 777.587/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 13/3/2023,
DJe
de 17/3/2023).
Destacamos

Destaque-se, por honestidade intelectiva, que não se desconhece a existência de decisão do Superior Tribunal de Justiça que amplia o posicionamento do guardião da Constituição Federal para estabelecer novos requisitos para dar legitimidade ao ingresso de agentes policiais em residências para a realização de busca domiciliar sem mandado judicial, todavia
, também não se por olvidar

que
existem outras decisões contemporâneas tanto da Quinta quanto da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça em sentido contrário, admitindo pacificamente e considerando legítimo o ingresso forçado em residências sem mandado judicial, em qualquer período do dia (mesmo durante a noite), quando houver suporte em razões devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto que indiquem que no interior do imóvel estaria ocorrendo situação de flagrante delito, de modo que a modificação radical da jurisprudência quanto a tal particularidade não pode ser aplicada de modo automático.

Por conseguinte,
deve
ser
reconhec
ida
como legítima a
s

busca
s
pessoa
l

e domiciliar
,
pois
é o posicionamento que mais se coaduna com o interesse público/coletivo, que deve sobrepor ao individual e com os princípios da proporcionalidade, razoabilidade, segurança jurídica, proteção à boa-fé objetiva, instrumentalidade das formas e do aforismo
pas
de
nulitté

sans

grief
.

Além do mais, impende registrar que, qualquer mudança de paradigma jurisprudencial, mormente aquela não amparada por súmula, tampouco resultado de julgamento pela sistemática dos recursos repetitivos, demandaria a sua modulação para ser adotada somente em casos futuros, ainda mais no caso destes autos que se trata de diligência
irreptível
, sobrelevando-se asseverar, também, que, es
s
e
posicionamento é o adotado pelo guardião da Constituição Federal no julgamento do Recurso Extraordinário n. 603.616-AgR/RO, em sistemática de Repercussão Geral, que gerou o
Tema
280 do Supremo Tribunal Federal
, de observância obrigatória aos juízes e tribunais, nos termos do art. 927, § 3 o, do Código de Processo Civil.

Por consequência, impõe-se concluir que não há ofensa ao art. 5.o, XI, da Constituição Federal; ao art. 11, item 2, do Pacto de São José da Costa Rica, ao art. 17, item 1, do Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos; e aos
arts
. 240, § 2.o, 244, 157, 395, II, e 564, IV, do Código de Processo Penal, a ser reconhecida nestes autos, eis que não ocorreu violação ilícita ao domicílio d
a
apelante, porque se tratava de situação de flagrância da prática de crime patrimonia
l
perpetrado
dia
s antes, além do encontro f
o
rtuito de provas que demonstram a ocorrência de crime permanente, razões pelas quais o ingresso
na sua
residência
tornou-se uma obrigação para os agentes públicos sob pena de serem responsabilizados administrativa, civil e penalmente por eventual omissão da parte deles.

Diante disso,
a
preliminar
deve ser rejeitada
.

MÉRITO

A
denúncia
, que se vê no ID
1
77763858
, relata os fatos desta forma:

[...]

Consta dos inclusos autos de inquérito policial que no dia 12 de novembro de 2020, por volta de 18h15min, na residência localizada na Rua José Gonçalves, no 142, bairro Jardim Umuarama II, nesta cidade de Sinop/MT,
ANDERSON PEREIRA MACHADO
, com consciência e vontade,
recebeu
e
ocultou
, em proveito próprio, coisas que sabia serem produtos de crime, consistentes em 01 (uma) aliança em ouro com descrição “Mário 20/07/2019”; 01 (um) aparelho celular, marca Samsung, Modelo A20, cor preto, IMEI 351719110498318, 01 (um) Estetoscópio; 01 (um) esfigmomanômetro, 01 (um) relógio de pulso feminino, marca Orient, Modelo FGSS 1025, cor dourado, avaliados em R$ 1.900,00 (mil e novecentos reais)1 , pertencentes à vítima
Allana

Layanne
de Oliveira Silva Rocha
.

Apurou-se nas investigações policiais que o investigado
ANDERSON PEREIRA MACHADO
recebeu e ocultou na sua residência os bens acima descritos, que sabia serem produtos de crime (B.O 2020.244527).

Ressai dos autos que, nas circunstâncias de tempo e local acima narradas, a equipe militar do Comando Ação Rápida, após receber informações da Agência Regional de Inteligência sobre a localização de possíveis produtos de roubo, se deslocou até o bairro Umuarama II, logrando êxito em localizar o denunciado, bem como diversos produtos de crime em posse do investigado, entre eles os objetos acima descritos, conforme boletim de ocorrência 2020.275928 (Inquérito Policial no 299.4.2020.34447 – tráfico de drogas).

Conforme se infere do caderno investigado, o indiciado sabia da origem espúria do bem, uma vez que recebeu e ocultou os produtos de roubo sem apontar a origem dessas, pois não identificou de quem teria recebido os bens.

Por fim, denota-se que o denunciado
ANDERSON PEREIRA MACHADO
cometeu o crime em tela durante o cumprimento de pena nos autos do executivo de código SEEU 0022274-24.2015.8.11.00422
[...].

Destaques no original

A
materialidade delitiva do crime de receptação
está
evidenciada pelos documentos
constantes
nestes
autos
;

bem como pela prova oral produzida durante a instrução processual.

E, no que diz respeito à autoria delitiva, não há dúvidas de que
o
apelante estava na posse dos
objetos
de origem ilícita que deu origem a esta ação.
Desse modo,
a questão exsurge acerca da existência ou não do d
olo de sua parte, isto é, se
Anderson
tinha conhecimento de que os bens encontrados
com el
e
seriam ou não proveniente de crime.

Como
se sabe
, o tipo penal previsto no art. 180,
caput,
do Código Penal, exige a comprovação do dolo específico para a sua caracterização, todavia, por ser de difícil comprovação, cabe ao magistrado aferi-lo por meio da análise de todas as circunstâncias que envolveram o fato imputado
ao
agente na peça acusatória.

Tendo isso como norte, é forçoso reconhecer que a sentença condenatória deve ser mantida, porquanto a negativa de autoria sustentada pel
o
apelante não encontra respaldo no conjunto probatório produzido na instrução processual, eis que el
e
não conseguiu demonstrar que desconhecia a procedência dos bens que foram apreendidos na sua posse, tampouco que o
s
teria comprado de forma lícita.

Com efeito, em relação aos fatos em apuração, a vítima
Allana

Layanne
de Oliveira Silva Rocha
, relatou em juízo que sua residência foi
invadida por um indivíduo
armado e
que usava
uma
máscara
no rosto,
motivo
pelo qual
não conseguiu identificá-lo. Esclareceu
, ainda, a ofendida,
que na oportunidade foram subtraídos
um
notebook
, um celular A20, um relógio, jaleco, estetoscópio
e
dinheiro
.

A
s declarações da testemunha
Júlio Cezar Ad
am
s
,
policial
militar
,
em juízo
esclareceram
a dinâmica dos fatos
, afirmando que foram informados de que
havia
alguns objetos escondidos em um terreno baldio e ao se deslocarem para
o imóvel para averiguações encontraram o
apelante
saindo do terreno com um objeto nas mãos,
quando
o abordaram e constataram que o objeto era o
notebook
da vítima
Alanna

Layanne
,
subtraído
dias antes.

D
eclarou
, ainda, o referido agente
público
,

que em razão do flagrante delito, se
dirigiram
também à residência
de

Anderson
que ficava acerca de 50m dali e
lograram l
ocalizar outros objetos produtos de crimes patrimoniais
, conforme se vê de seu depoimento encontradiço na mídia audiovisual no ID
177763923
.

De fato, o
termo de apreensão visto no ID 177763041 dá conta da localização, na residência do apelante,

dos seguintes objetos:
u
m
notebook,
uma aliança em ouro com descrição “
Mário 20/07/2019
”; um aparelho celular marca Samsung, Modelo A20, cor preto, IMEI 351719110498318; um estetoscópio; um esfigmomanômetro; um relógio de pulso feminino marca Orient, Modelo FGSS 1025, cor dourado,
todos pertencentes à vítima
Allana

Layanne
de Oliveira Silva Rocha e
avaliados em R$ 1.900,00 (mil e novecentos reais), conforme auto de avaliação
que se encontra no ID
177763046
.

O
apelante
, por sua vez, interrogado
na fase
judicial
,
admitiu ter adquirido os objetos

de
u
m usuário de drogas, confirmando que sabia da
sua
procedência ilícita, contudo, afirmou desconhecer o autor dos delitos patrimoniais
(ID mídia audiovisual no ID 1777
63923
)
.

Logo, existem nestes autos elementos de convicção que reforçam o conhecimento d
o
apelante sobre a origem delituosa das coisas recebidas
.
Diante disso, é imperativo concluir que a versão sustentada
por ele
não tem qualquer credibilidade, não merecendo, pois, acolhimento o pleito visando a sua absolvição do delito de receptação, uma vez que as suas alegações não são capazes de desconstituir os fundamentos utilizados pel
a
sentenciante.

Além do mais,
impõe-se registrar
que a posse injustificada da coisa objeto de outro delito, por si só, faz presumir a autoria, incumbido ao acusado comprovar, indene de dúvidas, as eventuais alegações de que a adquiriu ou a detém legitimamente ou, ao menos, que efetivamente desconhecia sua procedência ilícita ou, ainda, que agiu culposamente, pois o ônus da prova é de quem alega nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal, situação que não importa em inversão, mas, em correta distribuição do referido encargo probatório.

A
propósito
, acerca da matéria, este é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. ORIGEM LÍCITA DOS BENS. ÔNUS DA PROVA DA DEFESA. NÃO COMPROVAÇÃO.
REVERSÃO DO JULGADO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. REVISÃO DO CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. ÓBICE DAS SÚMULAS N. 7/STJ E 279/STF.

1.
A jurisprudência desta Corte Superior é firmada no sentido de que, "no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do paciente, caberia à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova
"
(
AgRg
no HC n. 331.384/SC, relator Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 22/8/2017,
DJe
30/8/2017).

2. A Corte originária reconheceu a existência de elementos de prova suficientes para embasar o decreto condenatório pela prática do crime de receptação. Assim, a mudança da conclusão alcançada no acórdão impugnado, de modo a absolver o acusado, exigiria o reexame das provas, o que é vedado nesta instância extraordinária, uma vez que o Tribunal a quo é soberano na análise do acervo fático-probatório dos autos (Súmula n. 7/STJ e Súmula n. 279/STF).

3. Agravo regimental desprovido.

(STJ,
AgRg
no
AREsp
1843726/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/08/2021,
DJe
16/08/2021)
Destacamos

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ROUBO MAJORADO E RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE PROVA. VALOR PROBANTE DO DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO EVIDENCIADO. ART. 156 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. WRIT NÃO CONHECIDO.

1. Esta Corte -HC 535.063/SP, TerceiraSeção, Rel. Ministro Sebastião Reis Junior, julgado em 10/6/2020 - e o Supremo Tribunal Federal -
AgRg
no HC 180.365, PrimeiraTurma, Rel. Min.Rosa Weber, julgado em 27/3/2020;
AgR
no HC 147.210, SegundaTurma, Rel.

Min.Edson Fachin, julgado em 30/10/2018 -, pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado.

2. O habeas corpus não se presta para a apreciação de alegações que buscam a absolvição do paciente, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via eleita.

3. Se a instância ordinária, mediante valoração do acervo probatório produzido nos autos, entendeu, de forma fundamentada, restar configurada a autoria dos crimes descritos na exordial acusatória, a análise das alegações concernentes ao pleito de absolvição demandaria exame detido de provas, inviável em sede de writ.

4. Nos moldes da jurisprudência desta Corte, os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos. Nessa linha:
AgRg
no
AREsp
n. 1.317.916/PR, Quinta Turma, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik,
DJe
de 5/8/2019;

REsp n. 1.302.515/RS, Sexta Turma, Rel. Ministro Rogerio
Schietti
Cruz,
DJe
de 17/5/2016; e HC n. 262.582/RS, Sexta Turma, Rel.

Ministro
Nefi
Cordeiro,
DJe
de 17/3/2016.

5.
A conclusão da instância ordinária está em sintonia com a jurisprudência consolidada desta Corte, segundo a qual, no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do paciente, caberia à defesa apresentar prova da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova
.

6. Writ não conhecido
.

(STJ, HC 626.539/RJ, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 09/02/2021,
DJe
12/02/2021)
Destacamos
.

N
ão havendo
, pois,
dúvidas de que
o
apelante estava na posse de produto
s
de
furto
/roubo
,
e tendo em vista que o juízo de primeiro grau reconheceu que há evidências de que el
e
agiu dolosamente, incumbia à defesa, ao pleitear a sua absolvição em recurso exclusivamente aviado em seu favor, demonstrar a existência de provas no sentido de que não tinha conhecimento da origem ilícita dos objetos encontrados na sua posse. Todavia, assim não fez.

Diante disso,
é imperativo
concluir que a condenação d
o
apelante pelo crime de receptação dolosa deve ser mantida, não tendo, pois, consistência seu pleito absolutório deduzido com base no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, diante da comprovação do ilícito antecedente por força do boletim de ocorrência constante ID
177763038
que demonstra que os objetos apreendidos na sua posse são produtos de subtração.

Posto isso, em
con
sonância
com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,

rejeito a

preliminar
.
E, no mérito,

nego
provimento
ao
recurso
de
Anderson Pereira Machado
,
mantendo inalterado

o édito condenatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2024